Tribunal: TJES
Processo: 0036246-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036246-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4
.
Foi claro o
decisum
no sentido de que: “
(...) a reclamada/apelante juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, e ao prestar informações acentuou que havia encaminhado as informações à consumidora, bem como, que houve a efetiva quitação do contrato. Não obstante o órgão de proteção ao consumidor tenha assentado que não houve prova do encaminhamento do boleto, é de se sobrelevar que a celeuma fora efetivamente resolvida, eis que de alguma forma, de maneira administrativa, a consumidora recebeu o boleto e quitou o empréstimo de maneira antecipada.
A autora/recorrida, inclusive, fez juntar aos autos do Processo Administrativo, a comprovação de quitação do contrato por parte da consumidora (...)
”.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO
ESTADUAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

em face do r. acórdão ID 6654929, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para reformar integralmente a sentença no sentido de

julgar procedente o pedido autoral e, consequentemente, anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 63455927 no valor histórico de RS 23.887,32 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverteu ainda, o ônus sucumbencial para condenar o apelado ora embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
,
aduz, em suma, que:
(I)
“
o voto condutor do v. Acórdão lastreou sua conclusão em premissa fática manifestamente contrária à prova contida nos autos, incorrendo em erro material e consequente contradição
”
;
(II)
“a consumidora não quitou sua dívida de forma antecipada. Esta premissa é incorreta
”;
(III)
“
No curso do procedimento administrativo, ao informar que o débito havia sido liquidado pela consumidora, a empresa Autora anexou o espelho indicativo dos valores pagos, com suas correspondentes datas de pagamento (fls. 89v./91)”
(IV)
“Diante deste manifesto erro material em que incorre o julgamento, data máxima venia, há também consequente contradição na conclusão do V. Acórdão, uma vez que o lastreamento em premissa condizente com a prova dos autos conduziria, necessariamente, à outra conclusão: a de que a empresa Autora não atendeu às normas consumeristas, exatamente na forma imputada pelo PROCON. E, por tal razão, inclusive diante da ausência de prova em sentido contrário, há de prevalecer o ato administrativo, diante de sua presunção iuris tantum de legitimidade.”

Assim,
“requer-se que sejam conhecidos e providos estes embargos declaratórios em ordem a afastar o erro material e contradição ora apontados, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes a fim de modificar a conclusão do Acórdão e reconhecer a prática da infração consumerista, desprovendo o Apelo da Parte Autora
.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Foi claro o
decisum
no sentido de que:

“
(...)
a reclamada/apelante juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, e ao prestar informações acentuou que havia encaminhado as informações à consumidora, bem como, que houve a efetiva quitação do contrato.

Não obstante o órgão de proteção ao consumidor tenha assentado que não houve prova do encaminhamento do boleto, é de se sobrelevar que a celeuma fora efetivamente resolvida, eis que de alguma forma, de maneira administrativa, a consumidora recebeu o boleto e quitou o empréstimo de maneira antecipada.

A autora/recorrida, inclusive, fez juntar aos autos do Processo Administrativo, a comprovação de quitação do contrato por parte da consumidora.

No entanto, seus argumentos não foram analisados pela autarquia estadual, tampouco houve por parte do recorrido a averiguação quanto a efetiva existência de interesse por parte da consumidora na continuidade do processo administrativo.

Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que essa, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora.

À vista dessas considerações, compreendo que não é possível verificar a ocorrência de prática contrária aos referidos ditames consumeristas por parte da empresa autora, a qual, ao revés, demonstrou que enviou à consumidora o boleto solicitado, tendo ocorrido a quitação antecipada do contrato de empréstimo

(...)
”.

Nota-se, pois, que o julgado foi claro quanto a todos estes aspectos, bastando uma singela leitura do voto condutor, assim como das teses constantes da ementa, para se concluir que parte a embargante pretende o reexame de matéria já decidida, o que é vedado por meio da presente via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)